Tribunal: TJSP
Processo: 2310344-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução Fiscal – IPTU – Comarca de São Paulo – Recorrente que busca a declaração de ilegitimidade passiva em razão do reconhecimento da ineficácia da hipoteca e alienação do imóvel, bem como do arrecadamento do bem pela massa falida.
I – Hipoteca e alienação do imóvel foram declaradas ineficazes em decorrência de reconhecimento de fraude à execução – Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução Fiscal – IPTU – Comarca de São Paulo – Recorrente que busca a declaração de ilegitimidade passiva em razão do reconhecimento da ineficácia da hipoteca e alienação do imóvel, bem como do arrecadamento do bem pela massa falida.
I – Hipoteca e alienação do imóvel foram declaradas ineficazes em decorrência de reconhecimento de fraude à execução – Não houve anulação da transferência de propriedade do imóvel que foi recebido pelo agravante como doação – Inadmissibilidade – Recorrente consta como proprietário na matrícula do imóvel.
II – Agravante pleiteia sua ilegitimidade em face do arrecadamento do imóvel pela massa falida – Arrecadação do imóvel à massa falida não transfere a propriedade e não tem o condão de eximir a responsabilidade fiscal do executado – Legitimidade para figurar no polo passivo – Aplicação do artigo 1.245 do Código Civil c/c artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional – Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Reconhecimento da legitimidade passiva.
III – Decisão mantida – Recurso não provido.